Tribunal: TJDFT
Processo: 0723961-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE DÉBITO. FURTO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. COMUNICAÇÃO POSTERIOR AO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que declarou a nulidade de transações bancárias, decorrentes do furto do cartão de débito do autor/recorrido, condenando o réu/recorrente à restituição de R$ 2.208,63.
2. Segundo ocorrência policial (ID 18531457 - p. 3), o autor/recorrido, aposentado, com mais de 75 anos, estava em uma parada de ônibus, quando teve a sua carteira furtada. E, após, verificou que, por meio do cartão de débito, foi subtraído de sua conta o valor de R$ 2194,94. O Autor informa ter comunicado o fato ao banco, porém vê-se que se deu após a realização débito. O furto do cartão traduz-se em fato imprevisível e inevitável, não integrante do risco da atividade da instituição financeira, que quebra o nexo causal existente entre o dano e a prestação do serviço pelo banco (fortuito externo). Tal fato independe da qualidade do sistema de segurança operacional do banco, ressalvada a flagrante quebra de perfil do cliente, que não foi minimamente demonstrada na hipótese.
3. Desse modo, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que descaracteriza a responsabilidade civil da ré.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.